Tribunal: TJMT
Processo: 1038455-02.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[FRANCISCO WANDERSON MEIRELES DA SILVA - CPF: 607.882.073-77 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS.
NEGATIVA DE DÉBITO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS.
EMPRESA QUE COMPROVA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES.
CONTRATOS DEVIDAMENTE ASSINADOS. EXTRATOS BANCÁRIOS. HISTÓRICO DE UTILIZAÇÃO.
FRAUDE NÃO CARACTERIZADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
. Trata-se de
ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em que o Recorrente
FRANCISCO WANDERSON MEIRELIS DA SILVA
postula a declaração de inexistência de 4 (quatro) débitos nos valores de
R$ 3.707,68 (três mil setecentos e sete reais e sessenta e oito centavos); R$ 120,01 (cento e vinte reais e um centavos); R$ 120,01 (cento e vinte reais e um centavos); e R$ 367,71 (trezentos e sessenta e sete reais e setenta e um centavos), inseridas em 20.12.2020, 13.02.2021, 13.02.2021 e 25.02.2021,
além de reparação por danos morais, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito que alega desconhecer.

2.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de improcedência.

3.
A parte autora apresentou recurso inominado,

para
o fim de julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

4.
Na espécie, vislumbra-se que o Recorrido se desincumbiu de seu ônus probatório ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que demonstrou que a negativação decorre do inadimplemento referente aos serviços de telefonia, em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

5.
Isso porque, se a empresa digitaliza “
Proposta de Abertura de Conta Corrente e Conta Poupança, Cédula de Crédito Bancário, Proposta/Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, Termo de Opção Bancária, ambos devidamente assinados, bem como extratos bancários e documentação pessoal do consumidor
”,

entendo que há provas do vínculo jurídico.

6
. Verossimilhança das alegações do Recorrido, mormente porque a assinatura constante no contrato acostado a contestação é idêntica àquela aposta na Procuração, e demais documentos juntados na inicial.

7.
O Recorrente insiste não restar comprovada a origem do débito negativado, entretanto,
não trouxe aos autos documentos comprobatórios da quitação dos valores utilizados
deixando, pois, de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, em atendimento ao disposto no art. 373, I do CPC.

8.
No que se refere ao dano moral, reconhecida a existência de contratação e a legalidade do valor negativado, não há se falar em conduta ilícita da empresa demandada a justificar a indenização sob esta rubrica

9.
Ademais,
anoto que, uma vez comprovada a relação jurídica havida entre as partes e a existência de débito em aberto, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

14
. Sentença mantida em seus próprios fundamentos.

15. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

16.
Condeno
a parte Recorrente
FRANCISCO WANDERSON MEIRELES DA SILVA
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,
ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022